Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO. ÔNUS DA PROVA. CONTRADIÇÃO. ERRO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. A contradição que autoriza o manejo desse recurso é somente aquela constatada internamente, ou seja, entre partes do julgado que conflitam entre si.
3. Devidamente analisadas todas as questões devolvidas a exame, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
4. A pretensão de rediscussão dos fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
5. A concessão de efeitos infringentes aos embargos demanda a presença de algum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/15.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.